Tribunal: TJPA
Processo: 0800612-35.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800612-35.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: SANDRA RUTE LISBOA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800612-35.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: NELSON PILLA FILHO

AGRAVADA: SANDRA RUTE LISBOA COSTA

ADVOGADO: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Agravo de Instrumento conhecido apenas parcialmente, excluindo a discussão sobre os benefícios da justiça gratuita, conforme o disposto no art. 1.015, V, do CPC, que não permite impugnar o deferimento da gratuidade por meio desse recurso.

A controvérsia principal reside na inversão do ônus da prova e na determinação para que a instituição financeira exiba contrato de financiamento.

Aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras no caso de concessão de crédito, conforme Súmula 297 do STJ. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo correta a inversão do ônus da prova em razão da hipossuficiência da parte agravada.

O Banco agravante deve exibir o contrato de financiamento, documento essencial à resolução do litígio, sem a necessidade de exaurimento da via administrativa.

Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800612-35.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: NELSON PILLA FILHO

AGRAVADA: SANDRA RUTE LISBOA COSTA

ADVOGADO: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, Processo Nº 0806479-32.2022.8.14.0133, movida por
SANDRA RUTE LISBOA COSTA
, em virtude de supostos vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

A decisão agravada deferiu o pedido de gratuidade da justiça e a inversão do ônus da prova, determinando que o Banco agravante apresentasse o contrato de financiamento do imóvel em questão, baseando-se no Artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Inconformado, o Banco agravante interpôs o presente recurso, argumentando que a concessão do benefício da gratuidade da justiça e a inversão do ônus da prova não encontravam respaldo nos elementos dos autos, pois a parte agravada não demonstrou incapacidade econômica suficiente para ser beneficiária da justiça gratuita. Ademais, sustentou que a relação entre as partes não se caracterizava como de consumo, sendo inaplicável o CDC ao caso, e que a inversão do ônus probatório se mostrou indevida, visto que a parte agravada deixou de instruir a ação com os contratos e sem provar que o Banco resistiu à exibição, além do que a autora em momento algum teria solicitado a entrega do contrato por via administrativa.

O pedido de efeito suspensivo foi analisado e indeferido, conforme decisão de ID 12581637, sob o fundamento de que a decisão recorrida estava alinhada com a legislação aplicável, especialmente com o Artigo 6º, VIII, do CDC, o qual prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. A Relatora ressaltou que a autora da ação era beneficiária de um programa de habitação popular e que a aplicação do CDC no caso foi devidamente fundamentada. Além disso, a determinação para que o Banco apresentasse o contrato de financiamento foi considerada medida adequada e não constituiu qualquer ilegalidade.

Em contrarrazões, a agravada defendeu a manutenção da decisão guerreada, argumentando que preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, por ser beneficiária de programa habitacional destinado a pessoas de baixa renda. Também sustentou a pertinência da inversão do ônus da prova, dada a sua hipossuficiência frente à instituição financeira.

É este o sinóptico relato.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800612-35.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: NELSON PILLA FILHO

AGRAVADA: SANDRA RUTE LISBOA COSTA

ADVOGADO: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

A priori, insta mencionar que na análise de efeito suspensivo, o presente recurso fora conhecido parcialmente, uma vez que fazia parte da irresignação do agravante discussão atinente ao deferimento dos benefícios da justiça gratuita à agravada. Contudo, este tipo de recurso não é adequado para tal finalidade, conforme prevê o Art. 1.015, V, do CPC, que estabelece que o agravo de instrumento é o meio processual correto para impugnar decisões interlocutórias que neguem o pedido de gratuidade ou acolham o pedido de sua revogação, nos seguintes termos:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. (Grifo nosso).

Dessa maneira, deixo de analisar a questão relacionada à concessão da justiça gratuita, pois o dispositivo legal citado não permite que essa matéria seja discutida por meio de Agravo de Instrumento. Assim, o foco do recurso passa a ser Superada essa questão, preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, CONHEÇO do presente recurso.

Inicialmente, destaco que a questão central do recurso à apreciação nesta Instância Julgadora, reside na determinação de inversão do ônus da prova determinada pelo magistrado de primeira instância e a ordem para que a instituição financeira apresente o contrato de financiamento do imóvel.

Após detida análise dos fatos atinentes ao presente caso, observando os parâmetros legais bem como a jurisprudência pátria, compulsando detidamente os autos processuais verifico que as razões da agravante não merecem prosperar, conforme elucidado a seguir.

À priori, quanto à alegação de inaplicabilidade do CDC, deve-se reiterar que a jurisprudência pátria já consolidou o entendimento de que as instituições financeiras, no exercício de suas atividades de concessão de crédito, estão submetidas às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme preconizado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme Súmula 297, para mais, colaciona-se jurisprudência a seguir que compartilha do entendimento de incidência do CDC:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DECISÃO QUE ACOLHEU A COMPETÊNCIA DO FEITO. INSURGÊNCIA DO BANCO RÉU. DEFENDIDA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL PARA JULGAMENTO DO FEITO, IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, BEM COMO SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSUBSISTÊNCIA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EXCLUÍDA DO POLO PASSIVO DE FORMA CORRETA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. LEGITIMIDADE DO BANCO AGRAVANTE EVIDENCIADA. PARTES QUE FIRMARAM CONTRATO.
ADEMAIS, BANCO DO BRASIL QUE É INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EXECUTORA DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. INVERSÃO CORRETA. ÔNUS PROBANDI QUE DEVE SER DISTRIBUÍDO AO RÉU. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJSC, Agravo de Instrumento n. 5029455-47.2021.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. José Agenor de Aragão, Quarta Câmara de Direito Civil, j. Wed Apr 20 00:00:00 GMT-03:00 2022).

Ademais, quanto ao argumento do Banco de que a parte autora deveria ter solicitado administrativamente o contrato antes de judicializar a demanda, esse entendimento não se sustenta, pois a obrigação de exibir documentos necessários à solução da lide, como o contrato de financiamento, já está prevista no ordenamento jurídico, notadamente nos artigos 396 e 399 do Código de Processo Civil. A recusa ou omissão do Banco em exibir documentos em juízo justifica, por si só, a inversão do ônus da prova, sendo desnecessário o esgotamento da via administrativa.

Prosseguindo, no que tange à inversão do ônus da prova, a legislação consumerista confere tal prerrogativa ao consumidor nas situações em que este se apresenta em situação de vulnerabilidade, técnica, jurídica ou econômica, frente ao fornecedor de produtos ou serviços. O Art. 6º, inciso VIII, do CDC, consagra expressamente essa medida como forma de equilibrar a relação entre consumidor e fornecedor, permitindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor sempre que verificadas a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações.

A relação jurídica existente entre as partes, embora o agravante insista em sua inaplicabilidade, caracteriza-se claramente como de consumo. Nos termos do Art. 3º, §2º, do CDC, às instituições financeiras, como o Banco do Brasil, são equiparadas a fornecedores, visto que suas atividades de crédito e financiamento se enquadram na definição de serviço fornecido no mercado de consumo. O imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida é um produto, conforme o §1º do mesmo artigo, e a relação entre o consumidor, adquirente do imóvel, e o Banco, financiador, é inegavelmente uma relação de consumo. Nesse contexto, a hipossuficiência da parte agravada, beneficiária de um programa habitacional popular, é patente. O desequilíbrio entre as partes, tanto técnico quanto econômico, justifica plenamente a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova.

Assim, a inversão do ônus da prova é medida que visa equilibrar essa disparidade, sendo cabível no presente caso, uma vez que restou demonstrada a hipossuficiência da agravada e a verossimilhança de suas alegações. A parte agravada alegou a existência de vícios construtivos no imóvel financiado, e o documento requerido — o contrato de financiamento — está na posse exclusiva do Banco agravante. A exigência de que a agravada comprovasse administrativamente o pedido de exibição do contrato, como sustenta o Banco, contraria a lógica do próprio CDC, que visa facilitar a defesa do consumidor, especialmente quando este se encontra em situação de vulnerabilidade.

Cabe destacar que a inversão do ônus da prova, conforme estabelecido no CDC, tem a função de garantir a proteção dos direitos do consumidor em juízo. Trata-se de um mecanismo processual que visa assegurar a efetividade do processo e o acesso à justiça, conferindo ao consumidor os meios para buscar a reparação de danos que, de outro modo, lhe seriam dificultados pela sua posição de inferioridade em relação ao fornecedor de produtos ou serviços. Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência deste Tribunal e de outros Tribunais do país.

Nesse sentido, é relevante citar o julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que enfrentou matéria análoga e concluiu pela pertinência da inversão do ônus da prova em casos envolvendo financiamentos habitacionais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE SANEOU O FEITO, AFASTANDO AS PRELIMINARES AVENTADAS PELA SEGURADORA. RECURSO DA PARTE DEMANDADA. INTERVENÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO FEITO. MATÉRIA DECIDIDA EM DECISÃO PRETÉRITA NÃO OBJURGADA. PRECLUSÃO. RECONHECIMENTO. IRRESIGNAÇÃO NÃO CONHECIDA NESTA EXTENSÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PRESCRIÇÃO ÂNUA E VINTENÁRIA. INSURGÊNCIAS. HIPÓTESES NÃO PREVISTAS COMO PASSÍVEIS DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, CONFORME DISPOSIÇÃO DO ART. 1.015 DO CPC/2015, E TAMPOUCO EM OUTRO DISPOSITIVO LEGAL. RECLAMO NÃO CONHECIDO NO PONTO. VENTILADA INSURGÊNCIA COM RELAÇÃO À CONCESSÃO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INACOLHIMENTO. MEDIDA CABÍVEL. PLEITO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. EXEGESE DO DISPOSTO NO ART. 6º, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA DOS AUTORES. INSURGÊNCIA INACOLHIDA. PRETENDIDA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À COHAB. MEDIDA QUE COMPETIA À SEGURADORA. EXEGESE DO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO II, CPC. INACOLHIMENTO QUE SE MANTÉM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4001895-55.2018.8.24.0000, de Joinville, rel. André Carvalho, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 23-10-2018).

Por fim, não há qualquer ilegalidade ou abusividade na determinação de que o Banco agravante apresente o contrato de financiamento, pois tal documento constitui prova imprescindível à solução da lide, especialmente considerando-se as alegações de vícios construtivos. A decisão recorrida está plenamente alinhada aos princípios da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, previstos tanto na legislação ordinária quanto na Constituição Federal, que, em seu Art. 5º, XXXII, preconiza a defesa do consumidor como direito fundamental.

Ex posit
,
CONHEÇO
o presente recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo a decisão agravada permanecer incólume em todos os seus moldes.

É O VOTO.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/11/2024